Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONFIGURADA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (POR NOVE VEZES), RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. DESTREZA COMPROVADA. QUALIFICADORA MANTIDA. INTENÇÃO DE MENOSPREZAR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL REVELADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal, sendo a medida é legítima em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que as fundadas razões foram confirmadas, eis que a busca pessoal resultou na apreensão de diversos aparelhos celulares furtados em um evento de grande porte realizado nesta capital. 1.1. De igual sorte, não há se falar em excesso na ação policial quando os agentes responsáveis pela prisão em flagrante da ré usaram do uso progressivo e moderado da força para conseguir conter a apelante, que se debatia e afrontava as ordens dos policiais.
2. As declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso foram firmes e harmoniosos com relação à materialidade e à autoria delitivas, sendo corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelos termos de restituição e pelos depoimentos judiciais das nove vítimas, tornando inviável o pleito absolutório no que tange aos crimes de furto qualificado pela destreza, especialmente porque diversos objetos da vítima foram encontrados em posse da acusada.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como nos autos.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Mantém-se a incidência da qualificadora da destreza quando a ré subtrai aparelhos celulares das bolsas das vítimas, que se encontravam fechadas, sem que elas percebessem o ato delituoso.
6. Inviável a absolvição da ré quanto aos crimes de resistência e desacato, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas das policiais civis ouvidas nos autos, que a apelante se opôs a ordem legal e ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos com intenção de menosprezá-las no exercício de suas funções.
7. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, no caso de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), a fração de aumento deve ser aplicada proporcionalmente à quantidade de crimes cometidos. 7.1. No caso, devidamente comprovado que a autora subtraiu pelo menos nove aparelhos celulares em um evento numa casa de shows, essa circunstância autoriza a aplicação da fração máxima 2/3 (dois terços).
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido.